Tribunal: TCU
Processo: 033.374/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11380/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.374/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Maira Pinto Cristeli (XXX.696.116-XX); Euler Mendes Junior (XXX.487.256-XX); Guilherme de Alvarenga Carvalho Junior (XXX.197.946-XX); Liliane Goncalves Curto (XXX.989.146-XX); Marcelo Augusto de Oliveira (XXX.575.616-XX); Pedro Henrique Araujo Rodrigues (XXX.832.976-XX); Stefan Edberg Ferreira dos Santos (XXX.468.166-XX); Tatiana de Almeida Silva (XXX.975.456-XX); Tatiane Rodrigues Melo Pereira (XXX.240.306-XX); Thalles Lucas da Silva Martins (XXX.087.916-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.